Tribunal: STF
Processo: ARE 1396178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 94, p. 1-12) assim ementado:



    “DIREITO PENAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 171 E 297 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 17/STJ. ARTIGOS 158, § 1º, E 332, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. 



    1. Pela descrição dos fatos contida na denúncia, não se mostra possível identificar a elementar ‘ameaça’, referente ao delito descrito no artigo 158, § 1º, do Código Penal, reconhecendo-se atípica a conduta.



    2. Uma vez que não há menção expressa no sentido de indicar quem seriam as pessoas que supostamente estariam sendo influenciadas pelas apelantes a praticar ou deixar de praticar atos de ofício em benefício das vítimas, não resta configurada a prática do crime do artigo 332 do Código Penal.



    3. Segundo entendimento contido na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, quando a potencialidade lesiva do crime de falso se exaure no estelionato, deve ser por este absorvido, exatamente como ocorre no presente caso, em que os documentos falsificados no curso da empreitada criminosa e utilizados pelas apelantes possuíam o único objetivo de simular a existência de procedimentos investigatórios, tornando verossímil a fantasiosa versão apresentada às vítimas de que estariam sendo, de fato, alvo de investigações em curso, induzindo-as a contratar seus serviços advocatícios.



    4. Recursos de Luísa Kahale Raimundo Velasco e Valesca Ferreira Rodrigues parcialmente providos para absolvê-las, por atipicidade das condutas, da prática dos crimes dos artigos 158, § 1º, e 332, parágrafo único, ambos do Código Penal, bem como para, aplicando o princípio da consunção em relação aos delitos do artigo 297, caput, do Código Penal, condená-las tão somente pela prática do crime do artigo 171 do Código Penal, por 6 vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, sendo 3 consumadas e 3 tentadas, na forma do artigo 14, II, do mesmo diploma legal, reduzindo suas penas ao patamar definitivo de 3 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 40 dias-multa.” (eDOC 94, p. 11) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 100, p. 1-14), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LIII; e 109, inciso IV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 99, p. 2-17).



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu o RE e REsp (eDOC 107, p. 1-3; eDOC 106, p. 1-6, respectivamente).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 112, p. 1-14) e de AREsp (eDOC 111, p. 1-17).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.157.045/RJ, mediante decisão transitada em julgado (eDOC 121, p. 1-2; certidão, eDOC 124, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    12. A matéria, para além configurar o reexame de provas, envolve temática de raiz infraconstitucional, até como deflui das razões recursais, quando invocado o artigo 69, inciso III, do Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, assim decidiu:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184 DA RG. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727- RG/Tema 184). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE n. 1.335.463 AgR – segundo / DF, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, v. u. de 19/10/2021, DJe de 13/12/2021).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgRSegundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. 



    (ARE 1.333.932 AgR / PE, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, v. u. de 20/09/2021, DJe de 13/10/2021). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII E LIV, 93, IX, 109, IV, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JUIZ NATURAL. INTERESSE DA UNIÃO NÃO DEMONSTRADO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PODERES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE n. 987.463 AgR / RS, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, v. u. de 15/09/2017, DJe de 29/09/2017)” (eDOC 107, p. 2-3) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente